Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONEXÃO. REUNIÃO SOB A JURISDIÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESTRITA E MODULADA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO FUNCIONAL. lei de organização judiciária do distrito federal, art. 25-a. COMPREENSÃO RESTRITIVA. AFIRMAÇÃO. JUNÇÃO INVIÁVEL. reunião condicionada à subsistência de idêntica competência relativa. alTeração da competência funcional. competência absoluta. impossibilidade. ação endereçada ao juízo especializado. distribuição ao juízo cível. declinação com base no endereçamento. matéria inserta na competência residual reservada ao juízo cível. inviabilidade. competência. afirmação.

1. A competência é delimitada segundo as regras de distribuição de jurisdição legalmente estabelecidas, descerrando compartimentação volvida a otimizar a prestação jurisdicional, daí porque, aviada a ação e distribuída ao juízo efetivamente competente para processá-la e julgá-la, ainda que a parte autora tenha endereçado-a a juízo de competência funcional diversa, inviável que, com base no endereçamento, decline o juízo ao qual conferida livre e aleatoriamente da competência, pois o que sobrepõe a fixação da competência é a matéria controvertida que faz o objeto da ação, e não a opção da parte pelo juízo que reputara competente.

2. A competência conferida às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília é definida sob o critério funcional ex ratione materiae, alcançando a jurisdição que lhe fora reservada competência para processar e julgar execuções de títulos executivos extrajudiciais e, outrossim, os embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes, além dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a par das ações decorrentes da Lei de Arbitragem, ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (artigo 25-A da Lei de Organização Judiciária local, com a redação ditada pela Lei no 13.850/19), resultando que, encerrando norma de competência absoluta, não pode ser interpretada de forma extensiva de forma a ser compreendido que alcança ações não individualizadas expressamente, ainda que conexas às lides confiadas ao Juízo especializado.

3. Conquanto reservada ao Juízo especializado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais a competência para o processamento e julgamento de execução de título extrajudicial, pautada a jurisdição que lhe fora reservada pelo critério funcional, inexiste lastro para, ainda que jungidas por vínculo conectivo, ações estranhas à competência modulada lhe sejam redistribuídas para resolução conjunta, à medida que a conexão, como regra de direcionamento e julgamento, não é apta a derrogar as regras de competência rigidamente delineadas, resultando que, ainda que subsistam lides jungidas por vínculo conectivo por versarem sobre o mesmo título executivo extrajudicial – ação de execução e ação de nulidade de título - se transitam por Juízos revestidos de competência funcional diversa, torna-se impassível sua junção para resolução conjunta.

4. A competência funcional deriva de regras de compartimentação da jurisdição legalmente estabelecidas com lastro na natureza da matéria ou em razão da pessoa por questão de conveniência na gestão judicial, emergindo dessa regulação que, considerando que o Juízo cível especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações de execução de títulos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes relacionados às execuções, a par das ações decorrentes da Lei de Arbitragem, é inviável se lhe conferir competência, sob o prisma da conexão, para processar e julgar ações não compreendidas no rol taxativo da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob Juízos de idêntica competência funcional, pois somente a competência relativa pode ser modulada (CPC, arts. 54 e 55).

5. A conexão e a continência encerram regras de direcionamento procedimental, e não de definição da competência originária, fundadas no princípio da segurança jurídica, porquanto volvidas a prevenir decisões antagônicas resolvendo ações identificadas pela causa de pedir ou pelo pedido, e, sob essa lógica instrumental, somente estão municiadas de suporte para ensejar a reunião de ações que transitam sob Juízos de idêntica competência funcional, pois somente poderão ser operacionalizadas para modificação da competência relativa, notadamente porque a competência funcional é inderrogável (CPC, arts. 54 e 63).

6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Cível suscitado. Unânime.